Tribunal: TJMT
Processo: 1017353-87.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017353-87.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bem de Família, Inadimplemento, Nota Promissória, Compromisso, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[REMI CRUZ BORGES - CPF: 904.330.411-53 (ADVOGADO), RAFAELA BARBOSA DA SILVA FRANCO - CPF: 024.625.031-37 (AGRAVANTE), ENIVALDO RATTI - CPF: 525.965.679-20 (AGRAVADO), GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA RATTI - CPF: 035.913.041-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PENHORA – 50% DE ALUGUEL – ÚNICO IMÓVEL DA DEVEDORA – BEM DE FAMÍLIA – RENDA DA LOCAÇÃO UTILIZADA PARA PAGAR ATUAL MORADIA – IMPENHORABILIDADE – RECURSO PROVIDO.

É impenhorável a renda obtida com locação de único imóvel do devedor, especialmente se ela é revertida para pagar atual moradia em outra cidade, já que esse produto também é considerado bem de família.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1017353-87.2022.8.11.0000 de decisão da 2ª Vara da Comarca de Jaciara que, em Execução de Título Extrajudicial, deferiu a penhora de 50% do aluguel do imóvel, registro n. 11.061, do CRI de Jaciara.

A agravante alega que se trata do único bem que possui, portanto impenhorável (
caput
do art. 1º, da Lei n. 8.009/1990).

Aduz que a renda (aluguel) é revertida para o pagamento da sua atual moradia, pois teve que se mudar para Cuiabá.

Pede que seja declarada a impenhorabilidade do imóvel.

Antecipação de tutela recursal deferida no Id n. 142123161.

Contraminuta no Id n. 143307657.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra o
decisum
que determinou a penhora de 50% do aluguel do imóvel de sua propriedade

Aduz que se trata de bem de família, e os aluguéis são revertidos para custear a atual moradia em outra cidade.

Para comprovar o argumento, ela juntou certidões de inexistência de bens de Jaciara (onde residia), Rondonópolis (onde morava) e Cuiabá (onde reside atualmente) (Id 141325152 - Pág. 4 e Id 141325154 - Pág. 2/5).

Apresentou também o contrato de locação da atual moradia (Id 141321244 - Pág. 10).

Portanto, comprovado que se trata do único bem da agravante, cujo aluguel é revertido para pagamento da moradia em outra cidade, é impenhorável.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. CARACTERIZAÇÃO. IMPENHORÁVEL. PROTEÇÃO LEGAL.

1. Nos termos do art. 789 do CPC, todos os bens de propriedade do devedor, desde que tenham valor econômico, podem estar sujeitos à execução ressalvado os considerados absolutamente impenhoráveis.

2. O imóvel utilizado como residência do devedor é considerado bem de família e, portanto, impenhorável, nos termos do art. 1º da Lei nº 8.009/90.

3.
O fato de o executado não morar na residência que fora objeto da penhora não tem o condão de afastar a impenhorabilidade do imóvel, sendo que este pode estar até mesmo alugado, porquanto a renda auferida pode ser utilizada para que a família resida em outro imóvel alugado ou, ainda, para a própria manutenção da entidade familiar
. (Precedentes, dentre outros: AgRg no Ag nº 902.919/PE, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 19/06/2008; REsp nº 698.750/SP, Rel. Min. DENISE ARRUDA, DJ de 10/05/2007). 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.”
(TJ-DF 07119364820198070000, Rel. Desa. Leila Arlanch, julg. 18/09/2019, PJe : 26/09/2019).

Embora o agravado alegue que a renda da agravante é alta e o valor da locação não é utilizada no pagamento da moradia em Cuiabá, por ser ínfimo, não há evidências contundentes desse fato, especialmente por que se tratar de único imóvel em nome da agravante.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Agravo para declarar a impenhorabilidade do imóvel urbano objeto da matrícula de n°. 11.061 do CRI da Comarca de Jaciara/MT, assim como de qualquer valor oriundo da sua locação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022